Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-02.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002451-02.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDWARD SPAGNUOLO BODINI - CPF: 067.949.048-53 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO - SGPA (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALLANA STEFANNY SILVA - CPF: 048.423.221-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – INFRAÇÃO APLICADA COM BASE EM IMAGENS VIA SATÉLITE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’ – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve
expresso e pertinente pedido de dilação probatória, resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDWARD SPAGNUOLO BODINI
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo na forma prevista no art. 487, inciso I, do CPC.

Aduz o recorrente que os fatos foram devidamente comprovados e demonstrados no bojo da inicial, mas que foi indeferido o seu pedido de produção de provas, em manifesta contrariedade ao direito à ampla defesa e contraditório.

Assevera que, que não houve fiscalização
in loco
pela Sema, ou seja, não houve vistoria na área para contrapor o laudo de limpeza que apresentou, de modo que não poderia afastá-lo com base unicamente em imagens de satélite
.

Sustenta que, não possui condições de cumprir o termo de embargo, vez que a Fazenda Esmeralda foi vendida em 11/07/2016, com a averbação na matrícula do imóvel, e a lavratura do auto ocorreu em 05/04/2019, não podendo ser responsabilizado, inclusive, em caso de seu descumprimento, uma vez que lhe falta a qualidade de proprietário.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, julgando procedente a ação.

Apresentadas as contrarrazões, pugna-se
pelo desprovimento do recurso (ID 85494023).

O parecer lavrado pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, é pelo não provimento do recurso (id. 91821980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDWARD SPAGNUOLO BODINI
impetrou Mandado de Segurança em face do Estado de Mato Grosso, vez que foi autuado por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) por desmatar a corte raso 353,1392 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n.º 0093/CFFL/SUF/SEMA/2019, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n.º 1678D e Termo de Embargo/Interdição n.º 0812D, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 353.139,20 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e nove reais e vinte centavos) com a conclusão do Processo Administrativo n.º 155667/2019.

Afirma, em síntese, que possuía laudo técnico para limpeza da área e/ou reforma das áreas de pastagens e, tendo requerido a produção de prova em sede de processo administrativo, este foi negado pela Administração, contrariando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

A ação foi julgada improcedente pelo Juízo a quo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Acerca do cerceamento de defesa, o Município de Cuiabá, o juízo ‘a quo’, asseverou que:

“1. CERCEAMENTO DE DEFESA. O impetrante sustenta a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e o da ampla defesa na tramitação do Processo Administrativo n. 155667/2019, uma vez que não lhe foi oportunizado que fossem produzidas as provas postuladas ainda quando da apresentação de defesa administrativa.

[...]

No caso, infere-se que o autuado, ora impetrante, apresentou defesa administrativa, indicando quais provas pretendia produzir. Vejamos: “[...] IX. Protesta e desde logo requer-lhe seja facultado a produção de todo o gênero de provas em direito admitido, notadamente juntada de novos documentos que se façam necessários, depoimento pessoal, testemunhas, vistorias, perícia no imóvel e as demais que se fizerem necessárias” [fl. 73] Todavia, não obstante tais argumentos e fundamentos apresentados pela parte interessada o órgão ambiental indeferiu tais pedidos, justificando: “[...] Logo, pode-se concluir que, houve desmatamento a corte raso, fora da área de reserva legal, na propriedade do autuado no ao de 2015. Sendo assim, os laudos de limpeza juntados pelo autuado, apesar de estarem acompanhados de ART, não serão apreciados, uma vez que se tratam de provas meramente protelatórias, e ainda, de informações fraudulentas, como já alertado no Relatório Técnico n. 0093/CFFL/SUF/SEMA/2019, portanto, não há que se falar em prejuízo a ampla defesa e ao contraditório. Ademais, resta evidente a fraude nas informações trazidas pela defesa, uma vez que são nítidas as divergências das imagens de satélite que acompanham o Relatório Técnico n. 0093/CFFL/SUF/SEMA/2019 (fls. 03/10) e as trazidas pelo autuado (fls. 39/83). Ainda cabe salientar que mesmo a limpeza de área é necessária autorização do órgão competente, a qual não foi juntada aos autos, até porque está translúcido que o objetivo do autuado era o desmate e não limpeza de pastagem, portanto, a argumentação exposta não merece prosperar. ” (...). [fl. 124] Com efeito, após detida análise das provas produzidas ao longo da instrução processual, concluo que não há ilegalidade ou abuso de poder em relação ao ato administrativo impugnado – Decisão Administrativa n. 945/SGPA/SEMA/2019. Isso porque, não obstante o impetrante ter apresentado requerimento de produção de provas, justificando sua necessidade e pertinência, os Tribunais Pátrios firmaram o entendimento de que não caracteriza violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a decisão que, motivadamente, indefere a sua realização/produção, como no presente caso em análise, conforme determina as normas de regência. Assim, tendo sido observados os requisitos legais, além do fato da recusa ter apresentado justificativas de forma clara e elucidando ponto a ponto o caso concreto, apresentando a motivação da decisão administrativa, não vejo qualquer irregularidade capaz de acarretar a nulidade do ato administrativo.

[...]

Ademais, não seria possível ao Poder Judiciário obrigar a Administração Pública a aceitar a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental, quando fundamentadamente o julgador considerou as provas existentes no processo administrativo suficientes para formar o seu convencimento, não entendendo necessária ou útil a realização de provas suplementares e requeridas pelo autuado. ”. (ID. 85494015)

Consoante regra insculpida no artigo 370, do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO.
Em havendo expresso e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
.
(TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
É justo que seja atendido o pedido do apelante, pois foi diretamente prejudicado em razão do julgamento proferido de forma antecipada em detrimento do seu direito constitucional à defesa no processo (art. 5º, LV, CF)
. (N.U 0000712-80.2014.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”.

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, cuja coleta de imagens que deram ensejo a autuação foram obtidas via satélite.

Como bem se vê, o juiz julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo pedido expresso da para que o feito fosse instruído, com a realização de provas – testemunhas e pericial, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesta quadra, considerando que fora indeferida a produção das provas requeridas pelo apelante, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo apelante,

para reconhecer a nulidade da sentença proferida, por ser patente o cerceamento de defesa, razão pela qual determino o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022